Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713705-03.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC APELADO: MANOEL GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC contra a sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização ajuizada por MANOEL GONCALVES DA SILVA, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição dos valores cobrados e condenar a Ré em danos morais. Após a interposição do recurso, houve a renúncia de poderes por parte da Sociedade de Advogados DOTTA, DONEGATTI E LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – id. no 74591433 –, de maneira que logo em seguida houve o requerimento de habilitação do advogado Dr. Daniel Gerber, inscrito na OAB/RS sob o no 39.879 e na OAB/DF sob o no 47.827 – id. no 74591437. Apesar da legítima renúncia e pedido de habilitação, ainda assim consta a representação por parte do subscritor das razões recursais, no caso, Dr. Marcelo Miranda, OAB/SC no 53.282, conforme procuração apartada – id. no 74591416. Com efeito, à luz do princípio da cooperação e para melhor elucidação dos autos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca de qual a sociedade de advogados a representa, havendo a regularização de sua representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil – CPC. Igualmente, intime-se o patrono das razões recursais – Dr. Marcelo Miranda, OAB/SC no 53.282 –, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual revogação ou renúncia de poderes, conforme inteligência dos arts. 111 e 112 do CPC. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator